Tribunal: TJBA
Processo: 0003391-83.2014.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003391-83.2014.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOSE CLEITON SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
LAZARO PAULO APOLONIO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULOS DISTINTOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 141 DO STJ. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTINGUISHING NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 141 do STJ,
que assegura ao titular de conta vinculada ao FGTS o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

2 -
O recurso especial.
O recorrente sustentou violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses relativas à inexistência de prova do vínculo celetista e à impossibilidade de aplicação do regime trabalhista, bem como violação aos arts. 136 e 137 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há
distinguishing
entre o caso concreto e o Tema 141/STJ que justifique o processamento do recurso especial, notadamente quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional e à inaplicabilidade do regime trabalhista aos vínculos mantidos pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em consonância com o Tema 141/STJ (REsp 1.110.848/RN), que reconhece o direito ao saque do FGTS quando declarada nula a contratação por ausência de concurso público.

5 - O Tribunal de origem analisou detalhadamente cada vínculo mantido pelo servidor com o Município, distinguindo contratação temporária válida (professor), cargos em comissão (regime estatutário) e contratação temporária nula (auxiliar administrativo), aplicando a cada situação o regime jurídico correspondente. Não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

6 - A tese relativa aos arts. 136 e 137 do CTN não tem o condão de afastar a aplicação do Tema 141/STJ, sendo certo que a obrigação de recolhimento do FGTS em hipótese de contratação nula recai sobre o ente público empregador.

7 - O agravante não demonstrou
distinguishing
entre o caso concreto e o paradigma aplicado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022, parágrafo único, II, e 1.030, I, "b"; CTN, arts. 136 e 137; CF/1988, arts. 37, II, IX, e 39, §3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141); STF, RE 765.320/MG (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 0003391-83.2014.8.05.0057, sendo parte(s) Agravante
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS
e parte(s) Agravado
JOSÉ CLEITON SILVA RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.